Tribunal: TJPA
Processo: 0804396-65.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804396-65.2022.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSA MARIA BRAGA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Constitucional e Civil. Apelação. Indenizatória por danos morais e materiais. Morte de detento. Perfurações contundentes em unidade prisional. Responsabilidade objetiva. Dever de proteção física e moral do preso. Dano moral presumido. Dano material devido. Quantum indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade. Adequação. Apelação provida em parte.

I. Caso em exame

1. Ação Indenizatória ajuizada por familiar (mãe) do ex-detento, morto com perfurações nas dependências do Complexo Penitenciário de Americano, visando a responsabilização objetiva do Estado do Pará por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise
reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; bem como, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado a título de danos morais e materiais, R$100.000,00 e R$2.800,00 respectivamente.

III. Razões de decidir

3. Arguição de ausência de omissão por parte dos Agentes Públicos e inexistência de dever de indenizar. O Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal). Responsabilidade Objetiva do Ente Estadual (art. 37, §6º, da Constituição Federal), por inobservância do seu dever específico de proteção (RE 841.526 - Tema 592/STF).

4. Das provas extrai-se que a apelada (mãe do de cujus) perdeu familiar que estava sob a tutela do Estado do Par
á
nas dependências do Complexo Penitenciário de Americano, conforme Certidão de Óbito, atestando a causa mortis por anemia aguda, hemorragia, ferimento cápsula (cérebro e tórax) e ações perfuro contundentes (Id. 17372285).

5. Dano moral presumido, diante da relação direta existente entre o familiar e o falecido (mãe do de cujus), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por tão próxima perda.

6. Pedido de diminuição do quantum indenizatório. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômica do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

7. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor de R$50.000,00, à título de Danos Morais, desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados,
sem importar enriquecimento ilícito
.

8. Pedido de exclusão da condenação ao pagamento das despesas funerárias no valor de R$2.800,00 por ausência de comprovação da dependência econômica. Presunção de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, de modo que, inexistindo elementos contrários a presunção, mostra-se devida à indenização, conforme recibos constantes do id. 17372286 - Pág. 2 e 3.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir o valor do dano moral.

_________

Dispositivos relevantes citados:
art. 37, §6º e art. 5º, XLIX, da Constituição Federal; e art. 1.696 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 592 do STF (RE 841526).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária Presencial da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0804396-65.2022.8.14.0061) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ROSA MARIA BRAGA DE MORAES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela apelada em face do Ente Estadual.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Id. 17372297):

Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, extinguindo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do CPC, para condenar a requerida ao pagamento de: a) R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros moratórios à razão da caderneta de poupança desde o evento danoso (15/04/2018), de acordo com a Súmula 54 do STJ e correção monetária desde o arbitramento pelo IPCA-E, nos termos da Súmula 362 do STJ;

b) Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 2.800,00, com correção monetária desde o ajuizamento pelo IPCA-E e incidência de juros de mora à razão da caderneta de poupança desde o desembolso.

Sem custas, ante a legislação estadual em vigor.

Condeno a requerida pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, § 2° do CPC.

Em razões de apelação (Id. 17372299), o Estado do Pará suscita a inexistência do dever de indenizar, uma vez que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso, falecimento de RODRIGO DE MORAES WANZELER, aos 26 anos de idade.

Defende a impossibilidade de aplicação da teoria do risco integral, afirmando que não resta caracterizada a omissão por parte do Estado, pois está evidenciado que por ter empreendido fuga um dia antes do óbito, fora da unidade prisional, houve, em verdade, imprevisibilidade e inevitabilidade, situação que rompe o nexo de causalidade.

De forma subsidiária, pugna pela redução do quantum indenizatório de R$100.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, a exclusão do dano material consistente ao pagamento das despesas funerárias, por não haver dependência econômica presumida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões da apelada pela manutenção da sentença (Id. 17372302).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; bem como, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado a título de danos morais e materiais, R$100.000,00 e R$2.800,00 respectivamente.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO DANO MORAL PRESUMIDO

O Ente Estadual suscita a ausência do dever de indenizar, por atuar ativamente para evitar esse tipo de evento danoso, e pelo fato gerador ter ocorrido fora da unidade prisional, tendo a vítima empreendido fuga um dia antes do óbito, situação que rompe o nexo de causalidade.

De início, afasta-se de plano a tese de que o ex-detento tenha empreendido fuga, pois o documento que a atesta (Ofício nº 2709/2018 do Diretor do Complexo Prisional - id. 17372290 - Pág. 3), não trás nenhum elemento ou evidência sobre a afirmação, que não se compatibiliza com as informações registradas na declaração de óbito e na certidão de óbito, que registram a morte no Complexo Penitenciário de Americano (ids. 17372284 e 17372285).

A afirmação da suposta fuga do ex-detento não se sustenta, por ser impossível concluir que estivesse de fato foragido, se encontrado morto dentro da unidade prisional, no dia seguinte, em 15/04/2018. Tese de fuga rejeitada.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, artigos 43, 186 e 927 do Código Civil, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso)

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454) (grifo nosso)

Com efeito, denota-se que a condenação do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os Ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estata
l. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

O cotejo probatório anexado aos autos demonstra o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

A apelada (mãe do de cujus) perdeu familiar que estava sob a tutela do Estado do Pará nas dependências do Complexo Penitenciário de Americano, conforme Certidão de Óbito, atestando a causa mortis por
anemia aguda, hemorragia, ferimento cápsula (cérebro e tórax) e ações perfuro contundentes
(Id. 17372285).

Como se observa, em que pese o Estado estar obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88), o de cujus fora encontrado enforcado dentro do estabelecimento prisional.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Assim, observa-se que o evento danoso morte, está diretamente ligado a conduta negligente adotada pelos funcionários da Administração Pública, que poderia ter sido evitado caso houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de nexo causal.

Deste modo, resta caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado.

Em relação ao dever de indenizar, como cediço, o dano moral na presente demanda é presumido, diante da relação direta existente entre o familiar e o falecido (mãe do de cujos), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por tão próxima perda.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO PRESO DENTRO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO, ESTANDO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DO ESTADO MANTER A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO, POR CONDUTA OMISSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO EM SEDE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE ASSISTENCIA MÚTUA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção
. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 2. O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, CONFORME O CÓDIGO CIVIL, ART. 206, §3º, V, REJEITADA. MÉRITO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DIREITO À INCOLUMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX, DA CR/88 - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - CULPA IN VIGILANDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PENSIONAMENTO - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGATORIEDADE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O PENSIONAMENTO PARA 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO E ESTABELECER QUE OS ÍNDICES, RELATIVAMENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA, SERÃO OS ADOTADOS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. Mérito. 4.1.
O Estado é responsável pela integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional, incumbindo aos seus agentes a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes. A falha na prevenção e vigilância, que redunda na morte do detento, enseja a reparação dos danos decorrentes
. 4.2.
Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ
. 4.3. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, justo e razoável a quantia de R$ 50.000,00. (...) 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença reformada.

(TJPA, 2017.03565929-63, 179.639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-23). (grifo nosso).

Portanto, restando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de indenizar, impõe-se a manutenção da sentença, neste aspecto.

DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS

O Estado do Pará aduz a necessidade de minoração dos Danos Morais fixados em R$100.000,00, sob pena de enriquecimento ilícito.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômica do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda, que
o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada
.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5544869-90.2020.8.09.0158 2ª CÂMARA CÍVEL APELANTE : ESTADO DE GOIÁS APELADO : ADELMA DOS SANTOS LOPES e MARIA JOSÉ BRITO RELATOR : DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 32 TJGO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. 1. É inconteste o dever de indenizar do Estado em virtude do falecimento de detento, quando estava sob custódia em presídio, em consonância com o Tema 365 do Supremo Tribunal Federal. 2.
Consideradas as circunstâncias do caso, o quantum indenizatório fixado no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora, é justo, proporcional e razoável a amenizar o sofrimento das requerentes
, levando-se em conta a repercussão do ilícito praticado e, consequentemente, a intensidade do abalo psíquico imposto à família da vítima. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - AC: 55448699020208090158 SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Santo Antônio do Descoberto - Vara das Fazendas Públicas – DJE de 13/02/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. No que tange a quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, deve o julgador, considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando montante que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que por outro viés seja suficiente para significar adequado efeito pedagógico ao ofensor, evitando, a reincidência da conduta lesiva.
Assim, visando a condenação proporcional e adequação a jurisprudência desta Corte, reputo necessário a redução do valor arbitrado na sentença, para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença nos demais termos
.;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800005-96.2018.8.14.0032, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma de Direito Público – DJE de 29/03/2023). (grifo nosso).

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais deve ser reduzido à R$50.000,00 (cinquenta mil reais), montante compatível com julgados da jurisprudência pátria, pois desestimula a repetição da conduta por parte do Ente e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

DO DANO MATERIAL

O Magistrado de origem também condenou o Ente Estadual ao pagamento das despesas funerárias no valor de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), se contrapondo o apelante por não existir comprovação da dependência econômica.

A narrativa de que seria necessária a comprovação de dependência se mostra completamente inadequada, tendo em vista a presunção de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, especialmente, inexistindo elementos contrários a presunção.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO. (...) 6.
O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais
. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018) (grifo nosso).

Considerando que tais custos não teriam sido necessários sem o falecimento do filho da apelada, enquanto estava sob custódia do Estado, percebe-se que estes são de responsabilidade do apelante, eis que devidamente comprovados pelos recibos constantes do id. 17372286 - Pág. 2 e 3.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$100.000,00 (cem mil reais) para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025